Tribunal: TJDFT
Processo: 0711265-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. RELATIVIDADE. PRESERVARÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil-CPC estabelece que as importâncias percebidas a título de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, em virtude de sua natureza alimentar, são impenhoráveis. O § 2o do mesmo dispositivo processual prevê ressalva a essa impenhorabilidade no caso da verba ser destinada ao pagamento de prestação alimentícia ou quando ela exceder a 50 salários mínimos mensais.
2. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade da verba salarial não é absoluta. É possível a penhora, quando preservado percentual de rendimentos capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).
3. No caso, não é possível o deferimento de parcela dos rendimentos de aposentadoria, quando há fortes evidências que a constrição sobre parte dos proventos de aposentadoria do agravado pode comprometer o mínimo existencial do devedor e de sua família.
4. Os descontos na folha de pagamento do agravado já foram limitados a 35% (trinta e cinco por cento) dos total proventos recebidos pelo agravo, o que demonstra a ausência de margem para penhora de outro percentual, conforme processo juntado aos autos.
5. Recurso conhecido e não provido.